Tribunal: TJBA
Processo: 8035424-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035424-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELADO: KARIN BARBOSA PINHEIRO

Advogado(s)
:
Bruno Cerqueira Peleteiro

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURAS QUE NÃO DEMONSTRAM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS ANTERIORES. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU FICHA CADASTRAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente a débitos de cartão de crédito.

2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC. No caso, o banco apelante não se desincumbiu de comprovar a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela parte apelada.

3. Ausência de documentos essenciais que comprovem o vínculo contratual, como contrato assinado, ficha cadastral ou histórico de pagamentos anteriores.

4. As faturas apresentadas não demonstram utilização pretérita do cartão ou quaisquer pagamentos anteriores que pudessem evidenciar a regularidade da relação jurídica.

5. A simples alegação de que houve desbloqueio do cartão não é suficiente quando não acompanhada de prova concreta nesse sentido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8035424-37.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
KARIN BARBOSA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA